Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PESSOA JURÍDICA FOI UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES.
1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial.
2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. A notícia de que o sócio foi condenado por sentença da Justiça Federal, sem comprovação do trânsito em julgado, por crimes financeiros na gestão de pessoa jurídica, sem prova de relação desses fatos com a pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não autoriza a conclusão de que essa sociedade empresarial foi utilizada para a prática de crimes e que houve desvio de finalidade.
4. Também não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica o fato de ter sido anulado o registro de aquisição de propriedade do imóvel dado pelo sócio agravado como garantia do contrato de locação do imóvel onde funcionava o estabelecimento comercial da pessoa jurídica agravada, por causa de condenação criminal que reconheceu ter esse bem sido adquirido como produto de crime de estelionato praticado contra os vendedores.
5. Agravo de instrumento não provido.